Tribunal: TCU
Processo: 001.615/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1252/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/SR-01) em desfavor da Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (FANEP) e do Sr. José Jorge Soares Monteiro, ex-presidente da entidade, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos liberados por força dos Convênios 17000/2003 e 2/2004. Considerando que, por meio do Acórdão 7086/2020-TCU-Primeira Câmara deste Tribunal, as contas dos responsáveis retro mencionados foram julgadas irregulares, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas também especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional (item 9.2 do acórdão); Considerando que, em consulta realizada posteriormente à prolação do acórdão, constatou-se a existência de certidão atestando o óbito do Sr. José Jorge Soares Monteiro em 2019 (peça 54), ou seja, entre a citação do responsável em 30/7/2018 (peça 19) e o pronunciamento do acórdão condenatório em 30/6/2020 (peça 39); Considerando que o cofre credor dos débitos é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conforme o Termo de Convênio juntado à peça 3 (p. 33 a 38) e a Ordem Bancária juntada à peça 3 (p. 43). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em: retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7086/2020-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (CNPJ 02.599.286/0001-07) e do Sr. José Jorge Soares Monteiro (CPF XXX.375.602-XX), presidente da entidade à época dos fatos, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Leia-se: 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (CNPJ 02.599.286/0001-07) e do Sr. José Jorge Soares Monteiro (CPF XXX.375.602-XX), presidente da entidade à época dos fatos, condenando solidariamente a Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (CNPJ 02.599.286/0001-07) e o espólio ou, caso tenha havido a partilha, os sucessores do Sr. José Jorge Soares Monteiro ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que providencie a expedição de notificação de dívida ao espólio do de cujus, na pessoa do administrador. 1. Processo TC- Processo 001.615/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Sócio-ambiental do Nordeste Paraense (02.599.286/0001-07); José Jorge Soares Monteiro (XXX.375.602-XX) falecido. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: Vera Lucia Magalhaes Monteiro, representando José Jorge Soares Monteiro (falecido).